Tribunal: STF
Processo: RHC 60528
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO SE
PRONUNCIA SOBRE A CONCESSÃO. OFENSA AO ART. 597 DO C.P.P., QUE EXIGE
QUE O JUIZ, MOTIVADAMENTE, A CONCEDA OU NEGUE. IN CASU, EVIDENTE O
SEU NÃO CABIMENTO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.